Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese de atuação de diferentes advogados no curso da lide, cada patrono que atuou no processo deverá receber os seus honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados, salvo acordo firmado entre os causídicos. 1.1. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADOS NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVISÃO DA VERBA PROPORCIONAL AO TRABALHO DESEMPENHADO NOS AUTOS. I - Havendo um dos autores substituído os advogados no curso do cumprimento de sentença, mas continuando estes a representar seu litisconsorte, os honorários advocatícios devem ser distribuídos entre todos os procuradores que atuaram nos autos em seu favor na proporção do trabalho desempenhado por cada um. II - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1039640, 07035405320178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 25/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Hipótese em que a atuação de Defensoria Pública no Distrito Federal merece destaque no que tange ao êxito em parte do cumprimento de sentença, não havendo razão para se excluir o PRODEF (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal) de eventuais futuros créditos.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.